Tribunal: TJMT
Processo: 1007711-27.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007711-27.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCIEL JOSE ANDRADE - CPF: 799.519.291-68 (RECORRENTE), MAURO MARCIO DIAS CUNHA - CPF: 396.161.501-20 (ADVOGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGNALDO BIZERRA - CPF: 632.580.641-72 (VÍTIMA), ALICE JACOMASSI - CPF: 079.139.071-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – JÚRI – HOMICÍDIOS QUALIFICADOS – PORTE ILEGAL E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – 1. DESPRONÚNCIA
–
IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DÚVIDA INSUPERÁVEL DO JUIZ SINGULAR – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL –
MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
–
2.
LEGÍTIMA DEFESA – IMPERTINÊNCIA – FALTA DE PROVA INEQUÍVOCA DOS REQUISITOS DO ART. 25, CP – 3. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – 4. ART. 12 E ART. 14 DA LEI Nº. 10.826/03 – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO OU EXCLUSÃO DE UM DOS DELITOS –– INVIABILIDADE – CRIMES CONEXOS AO DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JÚRI –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1. Deve ser mantida a pronúncia, eis, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da Acusação, se houver prova da materialidade delitiva, com indícios suficientes de autoria, mormente se baseados na confissão extrajudicial do recorrente e provas orais produzidas em Juízo, sob o crivo do contraditório. Aliás, eventual dúvida quanto à autoria delitiva, insuperável pelo juiz singular, deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, em homenagem ao brocardo jurídico
In Dubio pro Societate
.

2.
Não demonstrada, de forma inequívoca ao juízo singular, a verossimilhança da Legítima Defesa, não deve ser afastada, de pronto, a apreciação da causa pelo Tribunal do Júri;

3.
“(...) A manutenção da qualificadora de meio que impossibilitou a defesa da vítima se faz necessária, por não se encontrar divorciada do quadro fático-delitivo contido nos autos, que indica a ação executada com surpresa e de modo a minar a possibilidade de defesa da vítima.”
(N.U 0010452-66.2012.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/09/2018, Publicado no DJE 14/09/2018);

4.
Tratando-se de delitos conexos a crime doloso contra a vida, cuja competência para julgamento é do Tribunal do Júri, eventual aplicação do princípio da consunção deve ser submetida ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa, sob pena de violação da sua competência. Enunciado Orientativo nº. 38, da TCCR/TJMT: “
Ao Tribunal do Júri compete o julgamento dos crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, entre eles, o delito de porte ilegal de arma de fogo utilizada pelo agente, sob pena de afronta à Constituição Federal
”. Igualmente, é inviável o acolhimento do pedido para reconhecer as condutas de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo como um único crime, devendo a tese ser levantada em plenário para apreciação pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto a tempo e modo por
Marciel Jose Andrade
,
contra a decisão anexada sob Id. 86181967, em que foi
pronunciado
como autor dos crimes previstos no art. 121, §2º, IV e §4º (parte final) em relação à vítima
Alice Jacomassi Sancho
, e art. 121, §2º, IV, no que tange ao ofendido
Agnaldo Bizerra
, ambos do Código Penal e arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/03.

Requereu, em síntese, a
despronúncia
por falta de indícios suficientes de autoria, especialmente porque o
decisum
de pronúncia
não pode amparar-se, exclusivamente, em provas extrajudiciais
. Todavia, se vier a ser vencido nessa tese, almejou a

absolvição sumária
por ter agido em legítima defesa ou a
exclusão da qualificadora
do recurso que dificultou a defesa das vítimas. Pleiteou, além disso,
o
reconhecimento do
princípio da consunção
quanto aos delitos do art. 12 e
14 da Lei nº. 10.826/03
ou reconhecimento de que o recorrente cometeu
um único crime
quanto às condutas de posse/porte de arma de fogo de uso permitido (Id. 86182040).

As contrarrazões do MP são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 86182042).

Em
Juízo de Retratação
, o magistrado atuante na instância singela
manteve
a decisão
objurgada, pelos seus próprios fundamentos (Id. 86182044).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento

do recurso (Id. 88382476), conforme sumário que segue mediante transcrição livre:

“Recurso em sentido estrito – Pedido de Impronúncia e/ou absolvição sumária – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria e materialidade – Ausência de animus necandi não configurada de plano – Vigência do princípio in dúbio pro societate – Almejada ainda a exclusão da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como o afastamento dos crimes conexos tipificados dos artigos 12 e 14, ambos da Lei nº 10.826/03 – Improcedência – Somente é possível o decote de qualificadora na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedente e descabida, o que não ocorreu no caso dos autos – Crimes conexos devem ser julgados pelo Conselho de Sentença. Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021